Tribunal: TJES
Processo: 5010306-62.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010306-62.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA ANTONIA NASCIMENTO FERREIRA
RECORRIDO: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5010306-62.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ELIANA ANTÔNIA NASCIMENTO FERREIRA

RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE VIVA JACARAIPE

RECORRIDO: ESSENCIAL GERENCIADORA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO EM APARTAMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relata que seu apartamento foi invadido, sendo subtraído diversos cartões e a chave de seu veículo. Após realizar boletim unificado, o delegado encaminhou ofício ao condomínio solicitando as imagens da câmera do dia e horário do evento, sem resposta. Em razão dos transtornos e de sua insegurança no local, requer danos morais. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de ato ilícito pelas Requeridas. 4. A narrativa apresentada não restou comprovada, de modo que a apuração dos fatos competia exclusivamente à autoridade policial após a lavratura do boletim unificado. 5. Ainda, a própria Autora informa o suposto furto que ocorreu em seu apartamento, mas posteriormente, diz ter encontrado os bens. 6. Não foram demonstrados elementos que configurem a desídia do condomínio no caso ou que confirmem a insegurança vivida pela Autora, o que afasta o pedido de reparação por danos morais. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.